Tribunal: TJMT
Processo: 1011620-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011620-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[WELITON DA SILVA LIMA - CPF: 001.827.201-01 (AGRAVANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1011620-43.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

WELITON DA SILVA LIMA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGA PRIVILEGIADO – PROGRESSÃO DE REGIME PARA ABERTO –
IMPOSSIBILIDADE
– SOMATÓRIA DAS PENAS E DETRAÇÃO – REQUISITO OBJETIVO NÃO ALCANÇADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inviável o pedido de progressão para regime aberto quando não alcançado os requisitos legais (objetivo e subjetivos), porquanto,
in casu,
havendo duas condenações distintas a sua suma é medida que se impõe e, mesmo
com a detração, deve permanecer o cumprimento em regime semiaberto em decorrência do crime de tráfico que considera a progressão em 2/5.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1011620-43.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

WELITON DA SILVA LIMA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto em favor de WELITON DA SILVA LIMA contra a decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (Execução Penal no 2000866-30.2021),
que indeferiu
o pedido de progressão de regime.

Irresignada, a defesa recorre da decisão postulando seja
concedida a progressão de regime
em favor do agravante sob o argumento de que o mesmo preencheu os requisitos objetivos e subjetivos:
“já conquistou este direito... o mesmo faz jus ao benefício do regime aberto.”
(pag. 06-PDF). Destaca que o magistrado de origem não considerou o tempo em que o agravante permaneceu preso preventivamente, ao passo que já cumpriu 16% de sua pena de modo que cumpriu o lapso temporal para progressão de regime

(Razões pags. 05/17-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento (Contrarrazões pags. 23/26-PDF).

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão originária (pag. 21-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. AMARILDO CESAR FACHONE é pelo
desprovimento
do agravo em execução penal

(pags. 195/202-PDF):

“SÍNTESE MINISTERIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – RÉU PRIMÁRIO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – JUÍZO A QUO QUE APLICOU FRAÇÃO DE FRAÇÃO DE 16% [DEZESSEIS POR CENTO] DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E DE 40% PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO NO CÁLCULO DE PENA – NÃO ACOLHIMENTO – CÁLCULO CORRETO – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO POR SER MAIS BENÉFICO AO RÉU – CARÁTER HEDIONDO POR EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DE 40% PARA PROGRESSÃO DE REGIME DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE 16% PARA O TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO POR TER SIDO EXCEPCIONALMENTE AFASTADA A NATUREZA HEDIONDA COM O ADVENTO DA LEI No 13.964, DE 2019 – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”
.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022